Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArquibaldoCarneiro Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Portela Número do processo: 0712229-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO VINICIUS LOPES DE CASTRO AUTORIDADE: JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra suposto ato ilegal imputado ao d. Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, que deferiu medidas protetivas em face do paciente, V.L.V., proibindo-o de aproximar-se ou de manter contato com a ofendida (A.S.S.A.). Aduz, em síntese, que os fatos que ensejaram a decretação das medidas protetivas não são verídicos. Tece considerações acerca dos acontecimentos segundo entende que teriam ocorrido. Defende que a medida “não se mostra razoável, vez que se encontra baseada em mentiras, pese-se que há grave restrição de liberdade a um inocente, ressalte-se ainda, que ante as pecas protocoladas no processo de origem, o douto juízo deu vista ao Ministério Público, sem, contudo, manifestar nada a respeito da revogação das medidas, sendo necessário a imposição de habeas corpus, afim de garantir o livre direito de ir e vir”. Requer, liminarmente, seja revogada a medida protetiva. É o relatório. Decido. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade que justifique a concessão da liminar pretendida, mormente em sede de plantão judicial. Estando consignados os elementos caracterizadores de violência doméstica e familiar contra a mulher não há falar em error in procedendo do Juízo que fixou medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06. O art. 22 da Lei Maria da Penha estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal indicada. Importante ressaltar que eventual defesa acerca do mérito atinente aos fatos deve ser objeto de análise na fase e na instância apropriada, à vista da instrução, e não em sede de liminar de HC examinado em plantão judicial. De mais a mais, observo que o paciente reside na cidade satélite de Ceilândia, ao passo que a vítima mora no Guará, portanto, cidades não muito próximas, sendo certo que inexiste informação quanto ao concreto risco ao direito de ir e vir do paciente decorrente apenas da proibição de ter contato ou aproximação com a vítima, objetos únicos da medida protetiva, não se podendo olvidar que a ilustre decisão impugnada expressamente ressaltou que as medidas protetivas foram concedidas de forma recíproca. Gizadas estas considerações, ao menos nesta análise de cognição sumária, não vislumbro constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Encaminhem-se os autos ao douto relator natural. BRASÍLIA, DF, 21 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Plantão Judicial